Tribunal: TCU
Processo: 042.826/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4491/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.826/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Heitor Fabricio de Oliveira Carvalho (CPF XXX.072.988-XX); Higor Vilalba Morais (CPF XXX.232.711-XX); Humberto da Silveira Carvalho (CPF XXX.689.356-XX); Ithiara Prado (CPF XXX.443.581-XX); Ivanete Cristina Valentim (CPF XXX.366.806-XX); Ivonei Barth (CPF XXX.006.549-XX); Ivonete Fernandes Borges Esteves (CPF XXX.297.581-XX); Jeferson Barbosa Gomes (CPF XXX.155.971-XX); Sidartho Chaves Pinto (CPF XXX.481.978-XX) e Susana Carla Neves Colens (CPF XXX.434.117-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.